Tribunal: TJSP
Processo: 1009489-02.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Apelação - Ação Popular por meio da qual se pretende obter a nulidade do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso no 075/20, em razão de ato lesivo ao patrimônio público consubstanciada em contratação antieconômica - Contrato de Locação de Ativos Precedida de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público para construção de hospital público - Modalidade de contração "built to suit" -

Ementa:
Apelação - Ação Popular por meio da qual se pretende obter a nulidade do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso no 075/20, em razão de ato lesivo ao patrimônio público consubstanciada em contratação antieconômica - Contrato de Locação de Ativos Precedida de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público para construção de hospital público - Modalidade de contração "built to suit" - Irregularidades não demonstradas - A locação sob encomenda ou 'built to suit' é uma modalidade de contratação de longo prazo em que o bem é construído ou remodelado de acordo com a vontade e necessidade do locatário - Essa forma de contratação mostra-se vantajosa para a Administração, pois retira do Poder Público os custos com financiamento e implantação do projeto, repassando-os para o particular contratado, que, por sua vez, se remunera e amortiza seus investimentos com a posterior locação do ativo implantado à Administração - Findo o contrato, a propriedade do bem será revertida ao patrimônio da Administração contratante - Laudo pericial que afasta a alegação de dano ao Erário - A limitação do valor mensal da locação ao máximo de 1% (um por cento) do valor do bem locado, previsto no §3o do art. 47-A da Lei no da Lei no 12.462/2011, é inaplicável quando há reversão da propriedade à Locatária. - Valor do aluguel que não pode ser tratado como um aluguel tradicional, uma vez que possui elementos especiais na sua composição justamente porque abrange o pagamento pelo uso do espaço, pela promoção de obras e pelo investimento realizado pela parte contratada. - Doutrina e jurisprudência pacíficas quanto ao tema aqui tratado - Sentença de procedência reformada - Recursos dos Réus provido, e prejudicado o da parte autora.